Tribunal: TJSP
Processo: 0009632-40.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Insurgência contra cálculos elaborados para progressão de regime. A data-base para subsequente progressão de regime é aquela em que o apenado preencheu os requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 112 da LEP. Precedentes do STF e do STJ. Entendimento consolidado no julgamento do IRDR – Tema 28. Sentenciado que preencheu o último requisito, subjetivo, em

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Insurgência contra cálculos elaborados para progressão de regime. A data-base para subsequente progressão de regime é aquela em que o apenado preencheu os requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 112 da LEP. Precedentes do STF e do STJ. Entendimento consolidado no julgamento do IRDR – Tema 28. Sentenciado que preencheu o último requisito, subjetivo, em 20/04/2021. Decisão reformada. Recurso provido.